Tribunal: STF
Processo: Rcl 80665
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO. ALEGADA AFRONTA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.031. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUSCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Gilberto Henker & Cia Ltda., em 9.6.2025, contra a seguinte decisão da Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no Processo n. 5002711-21.2022.8.21.0143, pela qual teria sido contrariada a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.031:



    “A parte autora não se trata de transportador autônomo de cargas, nem se equipara a empresa transportadora.



    (...) No caso posto, em que a demandante é pessoa jurídica, ME e optante do simples, era dever seu comprovar possuir frota de até três veículos registrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas – RNTRC, circunstância não verificada. 



    E, mesmo nos casos em que o titular da pessoa jurídica é o motorista que conduziu o veículo utilizado para o frete, também é necessário provar a sua inscrição como motorista autônomo junto ao Registro Nacional de Transportes Rodoviários de Carga, o que não foi demonstrado.



    (...) Acresço, por oportuno, que, conforme registrado na ata da audiência de instrução (evento 32, DOC1), a autora moveu diversas demandas com o mesmo pedido contra a recorrente.



    (...) E, recentemente, a 2ª Relatoria da 3ª Turma Recursal Cível, ao enfrentar o recurso inominado interposto no processo nº 50026531820228210143 (evento 76, DOC2), firmou o mesmo posicionamento, a saber: 



    RECURSO INOMINADO. ação indenizatória. DE dobra do frete. art. 8º, da Lei nº 10.209/2001. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DE VALE-PEDÁGIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE EQUIPARAÇÃO DA EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGAS - ect AO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS - TAC. PARTE RÉ QUE COMPROVOU QUE A FROTA DE VEÍCULOS DO AUTOR É SUPERIOR AO LIMITE DE 3 VEÍCULOS REGISTRADOS. NÃO ATENDIMENTO DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A EQUIPARAÇÃO PRETENDIDA. APLICAÇÃO DO ART. 5º-A, § 3º, DA LEI N. 11.442/07. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, VI, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 



    Dessa forma, a demanda deve ser extinta, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ante a ilegitimidade ativa. Voto por dar provimento ao recurso, para o fim de extinguir a demanda, sem solução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Sem fixação de custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. 



    VOTO POR DAR PROVIMENTO AO RECURSO” (e-doc. 9).



    Essa decisão foi objeto de embargos de declaração rejeitados. Não consta a interposição de recurso até a presente data. 



    2. A reclamante alega que “ajuizou ação em face de SULMIX INDUSTRIA DE DILUENTES LTDA, hoje sob denominação NATANAEL LEMOS GOMES DE FRAGA & CIA. LTDA., postulando a indenização prevista no art. 8º Lei nº 10.209/2001, diante da realização de contrato de frete sem que lhe fosse fornecido o vale-pedágio obrigatório, em modelo próprio, nos termos dos arts. 2º e 3º da referida Lei” (fl. 2).



    Afirma que “o r. acórdão reclamado inobservou que o Supremo Tribunal de Federal declarou a constitucionalidade da norma constante do art. 8º da Lei 10.209/01, no julgamento da ADI 6031/DF, e na apreciação dos embargos de declaração lá opostos, declarou que “o fundamento da decisão exposta no voto condutor do julgado não é a condição de hipossuficiência do transportador autônomo de cargas’, e esclareceu especificamente que a norma foi declarada constitucional para ‘alcançar os transportadores de cargas, sejam pessoas físicas ou jurídicas’, afastando interpretações restritivas da legitimidade ativa, COMO ALEGADO DESDE A EXORDIAL, razão da presente reclamação” (fls. 2-3).



    Sustenta que “a 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul discriminou a parte reclamante, exigindo indevida condição para beneficiar-se de lei declarada constitucional e a si expressamente reconhecida como destinatária, inobservando decisão definitiva, de eficácia contra todos e efeito vinculante, QUE RECONHECEU COMO LEGITIMADOS, NÃO SÓ OS CAMINHONEIROS AUTÔNOMOS, MAS OS TRANSPORTADORES DE CARGAS, SEJAM PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS, para pleitearem a indenização prevista no art. 8º da Lei 10.209/01” (fls. 5-6).



    Assinala que “a parte adversa não forneceu antecipadamente o vale-pedágio obrigatório, em modelo próprio, conforme determina a Lei Federal nº 10.209/2001 e a Resolução nº 2.885, da ANTT, sendo vedado ao embarcador/equiparado embutir o custo do pedágio no valor do frete contratado, tendo a parte reclamante realizado os pagamentos dos pedágios, tudo bem reconhecido pela sentença do juízo singular. Diante dos fatos já reconhecidos nos autos, a parte a parte reclamante ajuizou a presente demanda, pleiteando a indenização prevista no art. 8º da Lei 10.209/01, equivalente ao dobro do valor do frete” (fl. 6). 



    Pede “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade e a observância do acórdão deste Egrégio Tribunal proferido na ADI 6031/DF, cassando-se a decisão reclamada e determinando seja proferido novo acórdão observando a orientação firmada pela Corte Suprema” (fl. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.031.



    6. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.031, de minha relatoria, este Supremo Tribunal decidiu:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO AO TRANSPORTADOR, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE, EM VALOR VINCULADO AO FRETE CONTRATADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1º E AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIMITES DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO LEGISLATIVO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO LEGAL QUE NÃO SE DEMONSTRA DESARRAZOADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Proposta de conversão de julgamento de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito: não complexidade da questão de direito e instrução dos autos. Precedentes. 2. Legitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional das Indústrias – CNI: existência de pertinência temática entre os objetivos institucionais e o conteúdo material do texto normativo impugnado. Precedentes. 3. A atividade legislativa sujeita-se à estrita observância de diretriz fundamental pela qual, havendo suporte teórico no princípio da proporcionalidade, vedam-se os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. Precedentes. 4. Indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, que não se revela arbitrária ou irrazoável. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar constitucional o art. 8º da Lei n. 10.209/2001” (DJe 16.4.2020).



    A autoridade reclamada deu provimento ao recurso inominado da beneficiária por ausência de prova do fato constitutivo do direito pleiteado pela reclamante e por necessidade de reexame de matéria de fato, não decidindo sobre o mérito do pedido formulado.



    Não se vislumbra estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.031. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALEPEDÁGIO. ALEGADA AFRONTA AO ACÓRDÃO PROLATADO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.031. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 54.819-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.9.2022).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. PROCESSO EM CURSO NA JUSTIÇA COMUM. VALE-PEDÁGIO. PRAZO PRESCRICIONAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS ACÓRDÃOS PROFERIDOS NOS JULGAMENTOS DA ADC 48 E DA ADI 3.961. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO NEGA VIGÊNCIA AOS ARTIGOS DA LEI 11.442/2007, FUNDANDO-SE, ANTES, NA APLICAÇÃO DA LEI 10.209/2001. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 66.810-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.9.2024).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/1990 E DO CPC/1973. DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO QUE LIMITOU TEMPORALMENTE A CONDENAÇÃO À DATA-BASE DOS SERVIDORES. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADI´S 1.662 E 1.098. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS APONTADOS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. 1. Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende ser necessária relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. 2. Na sistemática da Lei nº 8.038/1990 e do CPC/1973, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido contrário à adoção da teoria da transcendência aos motivos determinantes de suas decisões, ao menos no que tange ao uso de tese para o fim de ajuizamento de reclamação constitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 2.412-AgR-terceiro, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ADIs 5.881, 5.886, 5.890, 5.925, 5.931 e 5.932. INDISPONIBILIDADE DE BENS DO DEVEDOR. FASE PRÉ-EXECUTÓRIA. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. PREMISSAS DE ORIGEM. REELABORAÇÃO FÁTICA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ante as premissas de origem, das quais inviável dissentir nesta sede, não há identidade material entre os paradigmas invocados e o ato judicial impugnado. 2. Inviável o uso da reclamação como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 48.406-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.1.2022).



    7. Saliente-se que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora